Tribunal: TJMT
Processo: 0024193-85.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024193-85.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACIRA ALVES DA SILVA - CPF: 411.966.861-49 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSRO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETRAN. TRASNFERENCIA DE VEÍCULO DE FORMA IRREGULAR. FRAUDE. PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO INICIAL A PARTIR DA DATA DA CIENCIA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Incide à espécie o disposto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Segundo o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional começa a correr no momento em que o lesado toma conhecimento do fato lesivo e/ou suas consequências, nascendo a partir daí a pretensão passível de ser deduzida em juízo.

O fato da autora ser pessoa humilde não modifica os termos de contagem para fins prescricionais, pois a lei não faz distinção entre as partes, e se a mesma ingressou com a ação judicial contra terceiros a tempo e modo devidos, certamente estava assistida por advogado, que por sua vez deveria estar atento aos interesses da sua cliente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
JACIRA ALVES DA SILVA
(ID Num.3576295/3576296)
, em face da sentença proferida pelo juízo da
Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
movida em desfavor de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN
.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932, julgando extinta a ação com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. Houve ainda condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em decorrência do benefício da assistência judiciaria gratuita. (ID 3576294).

Nas razões recursais, a apelante sustenta ausência da prescrição, pois tomou conhecimento que a fraude para transferência do seu veículo ocorreu porque os selos foram reutilizados pelo DETRAN somente em 23/06/2011, que antes acreditava que a responsabilidade era apenas do cartório, que é pessoa simples, de modo que não pode ser utilizado o ano 2008 como início do prazo para fins prescricionais.

Pontuando que a contagem do prazo prescricional se inicia a partir da data do conhecimento do fato, requer a reforma da sentença para afastar a aplicação da prescrição e julgamento do mérito, ou, retorno a origem para prolação da sentença.

Decorreu o prazo sem apresentação de Contrarrazões (ID Num.3576297).

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao ID Num.4226900, deixou de emitir parecer por ausência de interesse público a ensejar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Visa o recurso a reforma da sentença que extinguiu o processo, por entender o magistrado sentenciante que a pretensão esta fulminada pela prescrição, pois a autora teve conhecimento da violação de seus direitos em 28.01.2008, “
momento que serve como marco temporal inicial para fins de contagem do prazo prescricional
”.

A autora/apelante almeja indenização por danos materiais e morais decorrentes da venda e transferência de um veículo que recebeu como pagamento de um acordo trabalhista, e atribui ao DETRAN “falsificação do selo” inerente a transação.

No apelo, pretende seja afastada a prescrição, afirmando que o marco inicial da prescrição é a data 23/06/2011, quando, efetivamente, tomou conhecimento que a “FRAUDE ocorreu no DETRAN”.

Não prospera as alegações da recorrente.

Considerando que a parte apelada é uma Autarquia Estadual, incide à espécie o disposto no artigo 1o do Decreto n.o 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRA DNIT. AUTARQUIA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1o DO DECRETO N. 20.910/32
. I -
Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
". II - Proposta a ação em 24.03.2011, objetivando indenização por danos morais e materiais sofridos em 27.03.1991, o direito de ação dos autores prescreveu em 27.03.1996. III - Apelação não provida
”. (TRF-1 - AC: 15802 MG 0015802-36.2011.4.01.3800, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 07/05/2012, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.275 de 28/05/2012) Destaquei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATO ILÍCITO – FALECIMENTO DE NASCITURO DURANTE A REALIZAÇÃO DO PARTO –
PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL – AUTARQUIA
– OCORRÊNCIA – NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO À MÉDICA, QUE FOI CONDENADA NO JUÍZO CRIMINAL – DANO MORAL – APURAÇÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" NO JUÍZO CÍVEL. 1.
Manutenção da prescrição qüinqüenal com relação ao réu, Hospital Municipal Tide Setubal, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932
, com fixação dos encargos decorrentes da sucumbência. 2. (...). 6. Recurso de apelação parcialmente provido, com observação.
” (TJ-SP - APL: 02570941020098260000 SP 0257094-10.2009.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 08/10/2018, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2018) Destaquei.

Na petição inicial a apelante declarou claramente que tomou conhecimento que o veículo em seu nome foi vendido e transferido em
28/01/2008
, e conforme CERTIDÃO expedida pelo Assessor Técnico da Corregedoria Geral do Detran-MT, no dia 28/02/2008 a requerente compareceu na sede para visualizar o processo original de transferência de propriedade sob n° 01-1-28.00548, no intuito de comparar a cópia de Certificado de Registro de Veículo com original em referência. (ID Num. 3576264)

Em
28/09/2008
a Corregedoria Geral do DETRAN-MT proferiu decisão finalizando o procedimento administrativo, e apontando que ocorreu vício na transferência de propriedade do veículo FIAT/SIENA ELX de Placa JZH2579, Chassi n° 9BD178549Y2224876, RENAVAN n° 743301781, objeto da demanda. (ID Num. 3576269)

Segundo o princípio da
actio nata
, o prazo prescricional começa a correr no momento em que o
lesado toma conhecimento do fato lesivo e/ou suas consequências
, nascendo a partir daí a pretensão passível de ser deduzida em juízo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR:
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA DATA DA VIOLAÇÃO AO DIREITO
- PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – BASE DE CÁLCULO DEVERÁ OBSERVAR O SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA DA LESÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O início da contagem do prazo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata).
No caso, ao verificar que o objetivo da Recorrente é auferir a diferença entre o valor pago pelo Estado, concernente às férias não usufruídas, e o que entende ser o devido, o prazo prescricional começa a fluir a partir do pagamento da indenização. (...)”
(N.U 0504965-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PEDIDO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32 – DECISÃO ADMINISTRATIVA – REÍNICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SOMATORIA DO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ATÉ A SUSPENSÃO E O PERÍODO POSTERIOR A DECISÃO ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo
. (...)”. (AgRg no Ag 1.301.925/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/09/2010) [...]”
(N.U 0043110-60.2011.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE 19/05/2016) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO -
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO

DE MÉRITO
- EXCLUSÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL -
PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO DA CIÊNCIA DO ATO LESIVO - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA
- RECURSO PROVIDO. 1.

O prazo prescricional para reconhecimento da prescrição de ação de indenização por ato lesivo praticado pela Administração Pública, em virtude de sua inércia quanto à exclusão de anotação de antecedente criminal de acusado em ação penal em que foi extinta a punibilidade sem resolução do mérito, inicia-se da ciência do lesado quanto à irregularidade da anotação
. 2. Não constitui obrigação do apelante o acompanhamento dos atos ordinários da serventia judicial quanto à baixa determinada pelo juiz primevo em sentença penal que reconheceu a extinção da sua punibilidade.”
(N.U 0070418-97.2011.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/01/2012, Publicado no DJE 20/01/2012) Destaquei.

Considerando que o fato lesivo neste caso é a transferência da propriedade, que a autora declaradamente tomou conhecimento desde ato em
28/01/2008
, que em
29/09/2008
houve conclusão do procedimento administrativo pela Corregedoria, de modo que o prazo prescricional interrompido voltou a correr normalmente, e que a presente ação foi ajuizada em
27/05/2014
, ou seja, mais de cinco anos após a decisão final do procedimento administrativo, é certo que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição.

Válido pontuar que o ajuizamento da Ação 905/2009, Código 397600, pela parte requerente/apelante contra sua ex-empregadora e a Tabelião do 1° Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande-MT, não tem o condão de interromper a prescrição destes autos, porque o DETRAN-MT não fez parte do polo passivo daquela ação, consoante o indeferimento do “chamamento ao processo” pelo Juízo da 5a Vara Cível, devido a estabilização do processo. (ID Num.397600/3576263)

Além disso, o fato da autora ser empregada doméstica não modifica os termos de contagem para fins prescricionais, pois a lei não faz distinção entre as partes, e se a mesma ingressou com a ação acima mencionada, estava assistida por advogado, que por sua vez deveria estar atento aos fatos e interesses da sua cliente.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça deferida à autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020